Tribunal: TJPA
Processo: 0809633-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809633-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPRESENTADA PORTADORA DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (CID M32.1). NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO RENAME. DECISÃO QUE DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL ANTE A NECESSIDADE DA UNIÃO COMPOR A LIDE. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACOLHIDA. DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTE SENTIDO (
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.366.243). NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DEFERIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada deu provimento ao Agravo de Instrumento ajuizado pelo Estado do Pará, determinando a remessa do processo principal à Justiça Federal ante a necessidade da União compor o polo passivo da lide.

2.
O cotejo probatório demonstra que
a representada é portadora de Lupus Eritematoso Sistêmico - CID M32.1, necessitando fazer uso do medicamento prescrito (MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG), à base de 2 comprimidos por dia, para o tratamento da sua saúde, o qual não consta na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. para tratamento da referida patologia.

3. Arguição de competência da Justiça Estadual.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

4. Arguição de não provimento do Agravo de Instrumento. Manutenção da tutela deferida na origem, que determinou o fornecimento do medicamento, no prazo de 5 dias. Responsabilidade solidária. Direito à saúde e à vida que deve prevalecer sobre as Teses do Estado do Pará.

5.

Agravo Interno conhecido e provido,
para reconhecer a
competência da Justiça Estadual
, NEGANDO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 à 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0809633-69.2022.8.14.0000
- PJE) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a necessidade da União comporto o polo passivo da lide, com a consequente remessa do processo principal à Justiça Federal
, para regular processamento e julgamento, preservando os efeitos da medida de urgência até ulterior manifestação do juízo competente, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará alega a ausência de necessidade da União compor a lide e, consequentemente, da remessa à Justiça Federal, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados. Assegura ainda que, conforme entendimento do STF (Recurso Extraordinário nº 657.718 – Tema 500), ocorrerá a remessa dos autos a Justiça Federal nos casos em que o medicamento não possui registro na ANVISA, o que afirma não ser a situação da presente demanda. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da determinação contida na decisão agravada, qual seja, a remessa do processo principal à Justiça Federal ante a necessidade da União compor o polo passivo da lide.

A decisão agravada destacou que, conforme documentos anexados na petição inicial, a representada é portadora de Lupus Eritematoso Sistêmico - CID M32.1, necessitando fazer uso do medicamento prescrito (MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG), à base de 2 comprimidos por dia, para o tratamento da sua saúde, o qual não consta na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. para tratamento da referida patologia.

No momento da prolação da decisão recorrida, esta Egrégia Corte Estadual, baseada em decisão do Supremo Tribunal Federal, tinha entendimento pacífico de que
a incorporação de medicamentos pelo SUS é atribuição do Ministério da Saúde, o que revelava a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer.

No entanto,
recentemente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Portanto, considerando a competência da Justiça Estadual, necessário analisar se deve ser mantida a decisão de origem que concedeu a tutela antecipada e determinou o fornecimento, no prazo de 5 dias, o
medicamento prescrito (MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG), à base de 2 comprimidos por dia
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a 10 dias.

O Estado do Pará defende a impossibilidade de cumprimento da decisão ante a necessidade de procedimento licitatório para a compra do medicamento e, sendo outro o entendimento, a dilação do prazo.

Como cediço, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso). Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso). Portal de notícias do STF (...) Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N).

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado, nesse momento processual, o direito à saúde do representado, não havendo que se falar em espera de procedimento licitatório.

No que se refere ao pedido de dilação do prazo fixado (5 dias), também não assiste razão ao Estado do Pará, uma vez que o perigo de demora é inverso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reconhecer a
competência da Justiça Estadual
, NEGANDO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024